Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751403-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIRAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0020995-34.2015.8.07.0003), em que contende com MIRAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 176878898): “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID XXXXX. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019). No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado.” Em suas razões, a parte agravante pugna pela concessão de liminar para que seja realizada a pesquisa de bens da firma agravada junto aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, inclusive com a utilização da “teimosinha” em relação a este último. No mérito, pede a confirmação da liminar para deferir as medidas constritivas a serem realizadas contra a agravada. Narra que na origem move execução de título extrajudicial em face da agravada e que, embora citada, esta não efetuou o pagamento do débito nem nomeou bens à penhora. Informa que, diante disso, realizou pesquisas extrajudiciais bem como requereu a pesquisa de bens da agravada junto aos sistemas conveniados ao juízo. Detalha que o envio de ofício ao sistema BACENJUD restou parcialmente frutífero, sendo que as demais pesquisas via ERIDFT, INFOJUD e RENAJUD não lograram êxito, razão pela qual o juízo de 1o grau determinou a suspensão do processo com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Argumenta que seu pedido por novas buscas deve ser acolhido, visto que a última pesquisa de ativos financeiros realizada nos autos do processo originário perante o SISBAJUD ainda não se deu de forma reiterada. Afirma que o acesso às declarações de imposto de renda dos contribuintes necessita do poder judiciário, tendo em vista que é o detentor de mecanismos que ensejam esse tipo de pesquisa, e que não conseguiu realizar, de forma extrajudicial, a pesquisa junto ao DETRAN/DF. Entende que os fundamentos trazidos pelo juízo de e 1o grau não se coadunam com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução (ID 54044485). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 54044491). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra a agravada em março de 2020. A exequente busca o pagamento de débito consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, na quantia de R$ 86.686,68, incluindo multa contratual, acrescida de atualização monetária, dos juros legais, custas processuais e honorários advocatícios (ID 58627004). Depreende-se dos autos que foram realizadas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida (ID 66879497, 66879498, 66879499, 107434844, 107435995). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. No mesmo sentido, é possível a renovação de penhora online via RENAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD. INFOJUD E SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos à disposição do Juízo, incluindo o RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Diante do decurso de mais de 1 (um) ano da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07156247620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 20/10/2023). -g.n. Da análise dos autos, verifica-se que a última pesquisa junto aos sistemas ocorreu em 04/11/2021 (107434844 e 107435995), de modo que o lapso temporal se mostra razoável e autoriza a reiteração das consultas. Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, e RENAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 4 de dezembro de 2023 15:19:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador